Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRECLUSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA ALIENANTE. AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo. O comprador, que adquiriu onerosamente a unidade imobiliária autônoma, é o destinatário final do imóvel, ao passo que a imobiliária figura como responsável pela venda e pela prestação de serviços. Os sujeitos da relação jurídica se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Ainda que a Lei n. 6.766/79 permita a conclusão do projeto de loteamento no prazo previsto no cronograma aprovado pelo Município, é certo também que, nos contratos de compromisso de compra e venda, deve constar expressamente o termo final para a execução do referido projeto, sob pena restar caracterizada justa causa para rescisão do contrato, consoante art. 26-A, inciso XI e § 1o, da Lei n. 6.766/79.

3. O art. 39, XII, do CDC estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação. Cuida-se de prática abusiva.

4. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas “que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

5. Na hipótese, a ausência de previsão expressa de prazo para entrega do imóvel fere a boa-fé objetiva e coloca o adquirente em situação de extrema desvantagem. Além disso, não houve comprovação do cumprimento integral das obrigações contratuais a cargo da alienante, razão pela qual se impõe a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

6. Com a rescisão contratual por culpa da vendedora, deve haver a devolução integral dos valores já pagos, na esteira do entendimento consignado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Segundo se infere dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, em caso de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora.

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.